Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-54.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), VITORIA OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 010.398.101-28 (APELADO), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), ANTONIA LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 502.780.101-72 (APELADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), ANTONIA LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 502.780.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO MESMO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS, SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidor, no tocante ao plano de saúde.

Se a verba honorária foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a sentença de Id. 148443266, proferida pelo Juízo da 10º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato Imposto c/c Obrigação de Fazer nº 1001784-54.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida mantenha a parte autora no plano de saúde, sem qualquer alteração contratual que a leve a desvantagem e impossibilidade da continuidade da assistência médica necessária, sobre o qual a autora deverá arcar com o pagamento integral, além da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões de Id. 148443269, a apelante aduz a legalidade em encerrar o contrato firmado. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 148443273, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela manutenção da sentença (Id. 151275190).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A apelada ajuizou a demanda aduzindo, em síntese, que era usuária do plano de saúde firmado entre a Unimed Cuiabá e pelo SINTEP – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, do qual seu genitor era titular.

Relata que após o falecimento do seu genitor foi informada de que poderia permanecer no plano por até dois anos e após esse período seria necessário aderir novo contrato.

Sustenta que foi imposto pela requerida um formulário de adesão, alteração e exclusão, sendo entregue um novo cartão com novo número de contrato e em razão disso ajuizou a presente demanda cujo objetivo é permanecer no contrato do plano de saúde do seu genitor.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Tenho que a decisão é irretocável.

É assim porque a questão trata de matéria de relação consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei especial (Lei nº 9.656/98) em seu art. 35-G, onde
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990”.

Dessa forma, ao presente caso aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC).

No caso dos autos a discussão versa sobre a legalidade ou abusividade da cláusula contratual VI, vejamos:

“Cláusula VI - Condições Especiais de Permanência no Plano”, especificamente do subitem 6.4.1, do item 6.4, onde estipula que “O período de manutenção do benefício destinado aos dependentes, a que se refere o item 6.4, será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência (...), com no mínimo assegurado de seis meses e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses (...)”

Trata-se, portanto, da cláusula de remissão que prevê a interrupção do fornecimento dos serviços aos dependentes por motivo de falecimento do titular.

A temática já foi amplamente discutida no Poder Judiciário brasileiro, que já decidiu por várias vezes pela manutenção do beneficiário/dependente no plano de saúde, tal qual contratado pelo titular, inclusive mantendo as características principalmente quanto aos valores do plano contratado, excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular.

Isso porque as cláusulas contratuais constantes nos contratos de adesão que limitam ou impeçam as obrigações assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se opor, devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato.

Impor à usuária a contratação de novo plano, considerando a sua condição, a coloca em situação de desvantagem exagerada e inviabiliza, em última instância, o próprio objeto da avença, que é a disponibilização de atendimento médico e hospitalar adequado.

Com efeito, a possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do seu genitor é reconhecida na Lei n. 9.656/98, quando dispõe, no art. 30, § 3º, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o desligamento do titular, senão vejamos:

“Art. 30. (...) § 3º em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Ressalta-se, por oportuno, que as regras dispostas na Lei nº 9.656/98 se aplicam aos contratos coletivos, porquanto há disposição no art. 16, inciso VII, alíneas "b" e "c", da mencionada lei, com expressa menção aos contratos coletivos.

“
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VII - o regime, ou tipo de contratação:

a) individual ou familiar;

b) coletivo empresarial; ou

c) coletivo por adesão”

A fim de dirimir quaisquer discussões acerca da questão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a súmula normativa nº 13, de 03 de Novembro de 2010, onde:

“1- O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FATO SUPERVENIENTE - TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO - MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS - PROVIMENTO. 1.- A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato. 2.- A teor da referida Súmula nº 13 da ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. 3.- Agravo Regimental provido.”
(AgRg no Ag 1378703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.” A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3º da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.”
(TJMT, Ap 62823/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser mantida.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a
quantia de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais) fixada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023